Tribunal: TJDFT
Processo: 0748432-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748432-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CS COMERCIO DE TINTAS LTDA, ANGELA DOS SANTOS GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu a renovação da pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). O agravante afirma que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor após diversas tentativas viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil. Ressalta que o escopo da demanda é a satisfação do título executivo extrajudicial. Argumenta que incumbe também ao Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, o que confere maior eficiência e celeridade à dinâmica processual. Alega que o pedido formulado é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e para que seja apresentada a atual situação financeira do executado. Sustenta que atua de forma diligente nos autos para satisfação da dívida. Assegura que tem o direito de ter deferida nova pesquisa de bens porque a última consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) foi realizada em outubro de 2023. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ele. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a renovação da pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 66151640 e 66151641). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução sempre que possível. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O decurso de tempo entre os requerimentos de consulta é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Banco do Brasil S.A. justificou que a renovação do requerimento decorre do lapso de tempo transcorrido desde que foi feita a última pesquisa, em outubro de 2023, o que é insuficiente para que seja deferido. Não há qualquer prova da alteração na situação econômica de CS Comércio de Tintas Ltda. e Ângela dos Santos Gomes a justificar a medida. É necessário que o Banco do Brasil S.A. apresente elementos mínimos de que a diligência pleiteada poderá obter êxito, em especial quando realizadas outras tentativas de localização de bens mediante pesquisas aos sistemas conveniados. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o Banco do Brasil S.A. transfira a incumbência da procura de bens em nome de CS Comércio de Tintas Ltda. e Ângela dos Santos Gomes ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. A ausência de demonstração de utilidade da renovação da ordem de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) impede seu deferimento, sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A CS Comércio de Tintas Ltda. e Ângela dos Santos Gomes para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator